Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704792-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO FERREIRA LOPES NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Arthur Expedito Lima Lopes, representado pelo genitor, Alvaro Ferreira Lopes Neto, em face da r. decisão (ID 82753552 do processo de referência) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a Agravada a viabilizar a matrícula do Agravante no Infantil 4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido (ID 23393136). Compulsando os autos de origem, verifiquei que o d. Juízo a quo proferiu sentença em 30/3/2021, denegando a segurança pleiteada (ID 87681221, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator